Tribunal: TJSP
Processo: 0023448-02.2009.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS PELA SEGURADORA EMBARGANTE.
1 – Serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na r. não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
2 – Ausência de cadastramento e consequente intimação dos advogados da seguradora denunciada à lide, ora embargante,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS PELA SEGURADORA EMBARGANTE.
1 – Serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na r. não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
2 – Ausência de cadastramento e consequente intimação dos advogados da seguradora denunciada à lide, ora embargante, da r. sentença proferida e dos demais atos subsequentes. Julgamento ocorrido sem oportunidade para que a embargante Allianz oferecesse recurso de apelação. V. acórdão embargado que deve ser declarado nulo, determinando o retorno dos autos a r. Primeira Instância, para republicação da r. sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA ALLIANZ ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0023448-02.2009.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART e
ALLIANZ SEGUROS SA, são embargados SOELLYN JANDIRA DO NASCIMENTO
EXEL (JUSTIÇA GRATUITA), LUAN LOPES DA SILVA EXEL SOUZA, BRADESCO
AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS e MOHAMED SALEN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos embargos da Seguradora e os
acolheram com efeito modificativo, e julgaram prejudicados os embargos da
Concessionária. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0023448-02.2009.8.26.0482/50000
VOTO No 27612
EMBARGANTES: ALLIANZ SEGUROS S.A. E CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO
TAVARES S/A - CART
EMBARGADA: BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS, MOHAMED SALEN,
LUAN LOPES DA SILVA EXEL SOUSA, SOELLYN JANDIRA DO NASCIMENTO EXCEL
INTERESSADA: NEIDE MARIA CAVALHEIRO SOARES
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

NULIDADE
DECORRENTE
DE
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS
EXPRESSAMENTE
INDICADOS
PELA
SEGURADORA EMBARGANTE.
1
Serão cabíveis embargos de declaração quando houver
obscuridade ou contradição na r. não abordado pelo Julgador,
assim como erro material;
2 Ausência de cadastramento e consequente intimação dos
advogados da seguradora denunciada à lide, ora embargante, da r.
sentença proferida e dos demais atos subsequentes. Julgamento
ocorrido sem oportunidade para que a embargante Allianz
oferecesse recurso de apelação. V. acórdão embargado que deve
ser declarado nulo, determinando o retorno dos autos a r. Primeira
Instância, para republicação da r. sentença.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
SEGURADORA
ALLIANZ ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
AUTO RAPOSO TAVARES PREJUDICADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A e
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO S/A contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito
Privado que, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
DOS AUTORES E DA RÉ.
A embargante Concessionária Auto Raposo Tavares S/A alegou que o v.
Acórdão padecia de omissão com relação ao termo inicial à correção monetária, se da
prolação da r. sentença ou se do v. acórdão, salientando, ainda, que não ficara claro o
percentual fixado a título de honorários advocatícios. No mais, sustentou que houve erro em
relação à informação contida no último parágrafo do relatório, vez que não foram
apresentado recurso adesivo.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0023448-02.2009.8.26.0482/50000
VOTO No 27612
A Allianz Seguros S/A aduziu que também havia omissão no V. Acórdão.
Alegou que os novos patronos da seguradora não foram intimados da r. sentença e dos atos
subsequentes. Aduziu que houve afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa,
duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Alegou ainda que, a sucessão de atos sem
a devida intimação caracterizava a nulidade e o cerceamento de defesa.
Houve manifestação quanto aos embargos apresentados.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
De início, vale observar que a nulidade pode ser reconhecida em sede de
embargos de declaração, consoante a jurisprudência deste E. Tribunal: “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do acórdão em razão de cerceamento de defesa, por
ofensa aos artigos 524 e 527, V do CPC - Reconhecida falta de intimação dos agravados
para apresentar manifestação - Julgamento anulado por nulidade insanável embargos
acolhidos” (ED n. 530.822.4/8-01, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 27.08.2009).
No caso em análise, realmente devem ser acolhidos os embargos de
declaração opostos pela Allianz Seguros S/A, diante da ocorrência de flagrante NULIDADE
decorrente de ausência de intimação.
Isto porque, conforme se infere das fls. 1061, fora acostado ao processo, pela
embargante Allianz, substabelecimento, com reserva de poderes, tendo sido requerido que
as futuras intimações ocorressem em nomes das advogadas ali indicadas (Dra. Angélica e
Dra. Maria Paula). Referido petição foi protocolizada em 03.08.2016, sendo que a r.
sentença foi disponibilizada no diário eletrônico em 10.07.2017 (fls. 1179).
Entretanto, a intimação da r. sentença ocorreu em nome de outros advogados

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0023448-02.2009.8.26.0482/50000
VOTO No 27612
e não em nome das patronas apontadas quando da juntada do substabelecimento (vide fls.
3527/3528 do DJe, caderno 4), bem como, das publicações subsequentes (vide fls. 1187,
1199, 1200/1201 e 1257).
É pacífico o entendimento de que a falta de intimação dos advogados
indicados acarreta a nulidade do ato. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO
DIVERSO DAQUELE EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE
RECONHECIDA. HAVENDO PEDIDO EXPRESSO DE QUE AS
INTIMAÇÕES
SEJAM
FEITAS
NO
NOME
DE
ADVOGADO
DETERMINADO, O SEU DESATENDIMENTO IMPLICA EM NULIDADE
QUE DEVE SER DECLARADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2101797-63.2015.8.26.0000;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Orlândia - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
18/10/2015; Data de Registro: 29/10/2015).
Sobre o tema, ainda, a nulidade consta de forma expressa no atual Código de
Processo Civil:
Art. 272. Quando não realizada por meio eletrônico, consideram-se feitas
as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos
atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade.
Neste contexto, cabe ressaltar que patente o prejuízo à embargante Alliaz,
uma vez que restou impedida de apresentar recurso de apelação, bem como de se
manifestar sobre os recursos apresentados pelas demais partes.
Dessa forma, não cumprida a exigência do Código de Processo Civil quanto à

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0023448-02.2009.8.26.0482/50000
VOTO No 27612
intimação do advogado indicado pela parte, resta caracterizada a irregularidade no trâmite
processual apta a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores.
Com isso, outra solução não há senão a de anular o v. Acórdão ora
embargado, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que haja a
republicação da r. sentença.
Por consequência lógica, ficam PREJUDICADOS os embargos de declaração
opostos pela Concessionária Auto Raposo Tavares Cart.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ALLIANZ S/A
e os ACOLHO, com efeito modificativo, declarando NULO o v. Acórdão ora embargado,
bem como, todos os demais atos praticados após, proferida a r. sentença. Determino o
retorno dos autos à r. Primeira Instância, com o cadastramento das advogadas indicadas
pela embargante Allianz, e, em consequência, determino a repetição de todos os atos, a
partir da prolação da r. sentença.
Por consequência, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
Concessionária Auto Raposo Tavares Cart e os julgo PREJUDICADOS.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora